Tribunal: STF
Processo: HC 159142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Imperador. 3. Crimes de associação criminosa e peculato. 4. Alegação de constrangimento ilegal no recebimento da denúncia e na tramitação da respectiva ação penal em 1º grau por suposta participação de detentor de prerrogativa de função no STJ no crime. 5. Tribunal de origem e STJ não verificaram indícios da participação de agente com foro por prerrogativa de função na empreitada criminosa. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.